Tribunal: TJMT
Processo: 1010107-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010107-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANODIZADORA E COMERCIO D'ALUMINIO LTDA - ME - CNPJ: 03.688.564/0001-57 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), EVA MARIA ALVES SENDESKI - CPF: 616.070.881-34 (APELADO), METODIO SENDESKI - CPF: 024.802.559-72 (APELADO), MARLUS MACEDO SENDESKI - CPF: 487.610.101-97 (APELADO), METODIO SENDESKI JUNIOR - CPF: 949.645.301-59 (APELADO), EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI - CPF: 544.288.901-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE DO REQUERIDO.

E M E N T A

RECURSO
S DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – JUROS - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – JUROS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA DÍVIDA - RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO DA PARTE AUTORA E PROVIDO PARCIALMENTE DA PARTE REQUERIDA.

I - Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento motivado, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

II - O prazo prescricional não se conta a partir do vencimento de cada prestação, pois o que é objeto da ação é título como um todo, e não o débito parcelado.

III - A revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, o que não restou demonstrado.

Subtrai-se o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) debitado pela instituição financeira no cômputo do saldo credor, com a finalidade de compensação.

IV - Os encargos contratuais pactuados são devidos somente até o ajuizamento da ação quando a relação restou, formalmente, rompida. Doravante, a constituição do título executivo dar-se-á no valor do débito atualizado informado na inicial. Nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível de n. 1010107-53.2018.8.11.0041 interposto por ambos litigantes BANCO DO BRASIL S.A e ANODIZADORA E COMERCIO D'ALUMINIO LTDA – ME E OUTROS em face de sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA”, perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 79299060 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios, apenas para determinar que, a partir do ajuizamento da ação, a atualização do débito se dê mediante a aplicação de juros de mora de 1% ao mês contados da citação e a correção monetária pelo INPC, computados do ajuizamento da ação e julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, condenando os réus/embargantes ao pagamento de R$ 142.853,71, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (17/08/2018) e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação (17/04/2018). Considerando que o autor decaiu de parte mínima, condenou os réus/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Em suma, aduz o recorrente BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 79299071 que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada prestação inadimplida, sendo que no contrato existe a cláusula de vencimento antecipado, portanto, com o descumprimento do pagamento pelos apelados, ocorreu o vencimento antecipado das demais parcelas e todas deverão ter incidência dos juros de mora a partir dessa data contratual, do vencimento antecipado do descumprimento contratual do pagamento pelos apelados; que os honorários devem ser fixados pelo valor atualizado da causa.

Em suma, aduz o recorrente ANODIZADORA E COMERCIO D'ALUMINIO LTDA – ME E OUTROS sob ID. 79299067 ausência de fundamentação específica da sentença; cerceamento de defesa e da prolação de decisão surpresa, pois não houve a realização/determinação de nenhum ato processual específico, em especial a designação de audiência para tentativa de conciliação; que sem que os apelantes tivessem o direito a manifestar sobre as provas a serem produzidas, ilegitimidade dos avalistas, eis que o aval perde sua eficácia quando prescrita a ação cambiária, razão pela qual os avalistas não respondem pela obrigação assumida pelo devedor principal, necessidade de aplicação do CDC, onde se questiona a aplicação de juros em contrato de financiamento firmado entre a consumidora e a instituição financeira apelada; que a condenação se deu embasada no valor apresentado pelos apelados, que não houve abatimento do desconto de R$30.000,00 da conta dos apelantes.

Contrarrazões apresentadas por
ANODIZADORA E COMERCIO D'ALUMINIO LTDA – ME E OUTROS, pelo desprovimento do recurso (
ID 79299080).

Contrarrazões apresentadas pelo

BANCO DO BRASIL S.A. pelo desprovimento do recurso (ID 79299082).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ora recorrente, em face de ANODIZADORA E COMÉRCIO D’ALUMÍNIO LTDA ME, EVA MARIA ALVES SENDESKI, METÓDIO SENDESKI, MARLUS MACEDO SENDESKI, METÓDIO SENDESKI JUNIOR e ENVY CRISTIANE ALVES SENDESKI, também recorrentes, relatando o autor ser credor da parte ré da importância de R$ 142.853,71, atualizada em 30/04/2018, decorrente do crédito concedido por meio da Cédula de Crédito Bancário no 868.700.375 celebrada entre as partes aos 13/06/2016 para disponibilização do limite de crédito até o valor de R$ 120.376,54.

O juiz aquo julgou os embargos monitórios parcialmente procedentes para determinar que a partir do ajuizamento da ação, a atualização do débito se dê mediante a aplicação de juros de mora de 1% ao mês contados da citação e a correção monetária pelo INPC, computados do ajuizamento da ação, e, julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória.

A síntese recursal da parte recorrente BANCO DO BRASIL S.A funda-se em que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada prestação inadimplida e que os honorários devem ser fixados pelo valor atualizado da causa.

A síntese recursal da parte recorrente ANODIZADORA E COMERCIO D'ALUMINIO LTDA – ME E OUTROS funda-se em cerceamento de defesa; ilegitimidade dos avalistas; questionamento da aplicação de juros em contrato de financiamento firmado; que a condenação se deu embasada no valor apresentado pelos apelados, que não houve abatimento do desconto de R$30.000,00 da conta dos apelantes.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, podendo inclusive determinar a produção de prova ex officio.

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento motivado, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

Razão pela qual rejeito a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas, com base na tese de que prescrição do título (id. 79299512), verifica-se que o instrumento foi firmado em 13/06/2016, com vencimento da primeira parcela em 12/08/2016 e última em 12/02/2021, portanto, inocorrente a prescrição do título, uma vez que o início de sua contagem se dá com o vencimento do contrato, que sequer aconteceu.

O prazo prescricional não se conta a partir do vencimento de cada prestação, pois o que é objeto da ação é título como um todo, e não o débito parcelado.

O STJ coaduna:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de vencimento antecipado da dívida com base no contrato e nas provas coligidas aos autos. Alterar tal conclusão demandaria o reexame do instrumento contratual e de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto nas mencionadas súmulas. 3. Agravo regimental a que nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 478008 SP 2014/0041174-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2015).

Rejeito a preliminar.

Destaque-se inicialmente, que aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem operações bancárias, a jurisprudência é pacífica sobre a existência de relação de consumo entre o cliente e a instituição financeira, consoante o cristalizado no verbete sumular no 297 do c. STJ:

Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, mesmo que revestido o contrato de aparente legalidade, mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva.

Nesse contexto o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Acrescente-se que esse entendimento, trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, o que não restou demonstrado.

Quanto ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pago mediante débito em conta corrente no dia 12/06/2018 e não descontados da dívida ora cobrada, à título de “BB Giro Rápido 121.607.171.000.653”, verifico que não há insurgência recursal neste ponto, uma vez que o recorrente aduz que o montante não foi abatido e por sua vez a instituição financeira não se opõe a tal medida, conforme se extrai da petição juntada sob ID. 79299078.

Desta feita, subtrai-se o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no cômputo do saldo credor, com a finalidade de compensação. Por um simples cálculo aritmético, que deve incidir antes da atualização e inclusão de juros, evitando-se, com isso, o enriquecimento ilícito.

O entendimento deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO, EM SANEADOR, QUE ACEITOU AS CÁRTULAS APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO SALDO CREDOR – QUANTUM MAJORADO – RECURSO PROVIDO. Depois de apurados os débitos e créditos de cada parte, possível efetuar-se a compensação entre os valores encontrados. Não havendo insurgência, em relação à decisão proferida em saneador, na qual foram aceitas as cártulas apresentadas com a impugnação, impõe-se a inclusão destas no cômputo do saldo credor, para eventual compensação.” (TJ-MT - APL: 00086968920078110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/03/2015)

Em continuidade, rebela-se a instituição financeira quanto ao início da incidência de juros.

Não merece censura a sentença que julgou escorreita a modificação da incidência dos juros, uma vez que as parcelas inadimplidas foram atualizadas e acrescidas de juros mês a mês até o ajuizamento da ação, após esta data, incidem sobre o débito apenas os encargos de atualização do débito judiciais, nos termos da lei:

Código Civil, art. 405:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Código de Processo Civil, art. 240:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .”

Lei 6.899/1981, art. 1o:

“Art 1o - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1o - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2o - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação.”

Os encargos contratuais pactuados são devidos somente até o ajuizamento da ação quando a relação restou, formalmente, rompida. Doravante, a constituição do título executivo dar-se-á no valor do débito atualizado informado na inicial.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo Banco do Brasil S..A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de Anodizadora e Comercio de D'alumínio Ltda-Me, apenas para compensar o valor debitado da conta corrente e subtrai-lo do valor indicado na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021